Tribunal: STF
Processo: HC 235654
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MATHEUS MELO FERREIRA DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC 2302667-46.2023.8.26.0000).



    O paciente foi condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 444 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput e § 4º, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006, sem direito de recorrer em liberdade.



    O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator da ordem impetrada na Corte de origem.



    A defesa alega: a) viabilidade de relativização do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal em razão da flagrante ilegalidade; b) incompatibilidade do regime de cumprimento de pena fixado na sentença (semiaberto) com a prisão cautelar, nos termos da mais recente jurisprudência da Suprema Corte; e c) ausência de fundamentação para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para revogar a prisão preventiva.



    É o relatório.



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que, ‘ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância’ (AgRg no HC 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).



    Verifica-se que não está caracterizada manifesta ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular.



    A autoridade impetrada consignou (e-STJ fl. 499):



    2. Especificamente no que diz respeito ao recurso em liberdade, a sentença consignou: ‘Embora o acusado seja primário, ele ostenta antecedentes por atos infracionais (...) Estão presentes os pressupostos da prisão preventiva: indícios de autoria e prova da materialidade do crime, conforme preceitua o artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal, até porque, o réu foi condenado a pena privativa de liberdade nesta sentença. (...) há risco à ordem pública, visto que demonstrada a reiteração de conduta delitiva pelo réu e a ameaça de que, posto em liberdade, volte a delinquir. (...) é temerária a soltura do acusado. Há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar a tutela jurisdicional definitiva para que venha ele a ser custodiado. Nesta hipótese, correr-se-ia o risco de ele cometer novos ilícitos, atentando contra a ordem pública.’ (fls. 215/216). E não passou despercebido, ainda, que ao aplicar o redutor, o magistrado sentenciante destacou: ‘(...) há de se observar que o réu, enquanto adolescente, praticou alguns atos infracionais pelos quais cumpriu medidas socioeducativas (fls. 42), todavia, após atingida a maioridade penal, nunca foi condenado, embora seja processado por outro crime (fls. 40/41 e 43/44).’ - fls. 212.



    3. Não é correto, data vênia, que a decisão careça de fundamentação. Nesse contexto, o atendimento do pedido em sede de liminar teria caráter satisfativo e poderia violar, ainda que de forma reflexa, o princípio da colegialidade, dotando de certeza situação jurídica que não se sabe se está configurada, pelo que considero prudente aguardar informações da autoridade apontada como coatora, com as quais se terá melhores subsídios para aferir eventual existência de constrangimento ilegal.



    Não se constata vício na negativa do pleito liminar, sendo certo que o revolvimento das questões aventadas acarretaria supressão de instância, pois serão alvo de exame na Corte de origem quando do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 9). 



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] A CONCESSÃO DO WRIT IMPETRADO, LIMINARMENTE, INDEPENDENTEMENTE DE INFORMAÇÕES DA DIGNA AUTORIDADE COATORA, FRENTE À FÉRTIL DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, A FIM DE FAZER CESSAR, INCONTINENTI, A COAÇÃO ILEGAL QUE SOFRE O PACIENTE MATHEUS MELO FERREIRA DOS SANTOS, EXPEDINDO-SE ALVARÁ DE SOLTURA, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO [...].



    28. EM CASO DE CONCESSÃO DA LIMINAR AQUI POSTULADA, O PACIENTE EXORA E AGUARDA QUE OS CONSPÍCUOS MINISTROS QUE COMPORÃO A DOUTA TURMA JULGADORA [...] RATIFIQUEM A LIMINAR, CONCEDENDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator